Tribunal: CARF
Processo: 15586.001677/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001677/2010-89
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.991 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
GS INTERNACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados - recorrido e
paradigma - conduz ao não conhecimento do recurso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceu do
recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.306.803-4 para cobrança
das contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos aos segurados
empregados a título de vale transporte e pagos a contribuintes individuais por diversos serviços
prestados.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 27/30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001677/2010-89
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.991 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001677/2010-89

Impugnado o lançamento às fls. 34/56, a DRJ no Rio de Janeiro I julgou-o
procedente (fls.147/153).
Às fls. 158/170, consta o Recurso Voluntário do autuado.
Por sua vez, a 3a Turma Especial negou provimento ao recurso, por meio do
acórdão 2803-002.256 - fls. 172/176.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 182/189,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para anular o Auto de Infração no
37.306.803-4.
Em 25/1/16 - às fls. 218/221 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “não incidência de contribuições previdenciárias sobre o pagamento de
vale transporte.”
Intimado do recurso interposto pelo Sujeito Passivo em 6/3/16 (processo
movimentado em 5/2/16 – fls. 452 do processo 15586.001675/2010-90), a Fazenda Nacional
apresentou Contrarrazões às fls. 222/229, propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 23/8/13 (em uma sexta feita)
– consoante sugere fls.179 e apresentou seu recurso tempestivamente - em 9/9/13, em uma
segunda feira (fls. 182). Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “não incidência de contribuições previdenciárias sobre o pagamento de
vale transporte.”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
1. No que diz respeito à verba vale transporte o contribuinte não conseguiu demonstrar
que realizou o pagamento do benefício na forma estabelecida na legislação própria.
2. O pagamento integral realizado pela empresa, como se pode observar dos autos,
apesar de demonstrar uma enorme consideração com os seus empregados, não afasta o
lançamento, tendo em vista que a benesse não está em conformidade com a legislação
previdenciária, nomeadamente a alínea “f” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Por sua vez a decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Antes de adentrar à análise do mérito, impõe-se relacionar os processos derivados
da ação fiscal em tela, assim como a matéria e situação em que se encontram. Vejamos:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.991 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001677/2010-89

1 - DEBCAD 37.306.801-8 – PAF 15586.001675/2010-90 – Cota empresa e
GILRAT – Julgado nesta sessão a matéria “não incidência de contribuições previdenciárias sobre
o pagamento de vale transporte”;
2 - DEBCAD 37.306.802-6 – PAF 15586.001676/2010-34 – Cota do segurado –
Julgado nesta sessão a matéria “não incidência de contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale transporte”;
3 - DEBCAD 37.306.803-4 – PAF 15586.001677/2010-89 – Contribuição devida
a terceiros – Julgado nesta sessão a matéria “não incidência de contribuições previdenciárias
sobre o pagamento de vale transporte”;
4 - DEBCAD 37.306.799-2 – PAF 15586.001678/2010-23 – Multa CFL 30:
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço – REsp com seguimento definitivamente negado pelo Presidente da
CSRF – fls. 207/208; e
5 - DEBCAD 37.306.800-0 – PAF 15586.001679/2010-78 – Multa CFL 59:
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço – REsp com seguimento definitivamente negado pelo Presidente da
CSRF – fls. 194.
Prosseguindo na análise, é de se registrar que o fisco entendeu integrar a base de
cálculo da exação, o valor atinente a Vale Transporte em função de o autuado não ter efetuado o
desconto da parcela equivalente a 6% dos salários básicos de seus empregados, afigurando-se,
assim sendo, ganho habitual sob a forma de utilidade.
E mais, a base de cálculo utilizada no lançamento, conforme informou o
autuante, resultou da aplicação do percentual de 6% sobre o salário base do empregado.
De sua vez, a turma a quo firmou o entendimento de que o pagamento, tal como
realizado, não estaria em conformidade com a legislação previdenciária. Veja-se:
O pagamento integral realizado pela empresa, como se pode observar dos autos, apesar
de demonstrar uma enorme consideração com os seus empregados, não afasta o
lançamento, tendo em vista que a benesse não está em conformidade com a legislação
previdenciária, nomeadamente a alínea “f” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo procurou demonstrar a divergência
jurisprudencial por meio do cotejo do acordão recorrido com o paradigmático 2401.003-030.
O despacho de prévia admissibilidade identificou a divergência, em desacerto,
assim penso, nos seguintes termos:
Mediante análise dos autos, verifica-se a similitude das situações fáticas e a divergência
interpretativa. Enquanto no acórdão recorrido o entendimento foi no sentido da
incidência de contribuições previdenciárias sobre o pagamento de vale-transporte em
desacordo com a legislação, outro foi o deslinde dado pelo acórdão paradigma.
Ocorre que compulsando o inteiro teor do acórdão paradigma não se é capaz de
afirmar tratar-se de situação sequer próxima a do caso sob exame. Explico:
Lá, a julgar pelo relato dos pontos do recurso voluntário, bem assim do voto
condutor, não vejo que a controvérsia estivesse girando acerca do não desconto dos 6% do
salário dos empregados e sua implicação quanto à natureza da verba – se indenizatória, se paga
por liberalidade, mas sim, acerca do pagamento ter se dado em espécie. Confira-se:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.991 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001677/2010-89

Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
às fls. 617/636, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões.
[...]
Quanto aos valores concedidos aos segurados empregados a título de Vale Transporte,
infere que o fato de a contribuinte concedê-lo em pecúnia não afasta a natureza
indenizatória de aludida verba, não integrando a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, conforme o Supremo Tribunal Federal reconheceu nos autos do
Recurso Extraordinário n°478.410/2010. (destaquei)
[...]
Ao promover o lançamento, o ilustre fiscal autuante constatou que a empresa
concede vale-transporte aos segurados empregados em pecúnia, o que malfere a
legislação de regência, que estabelece somente esta possibilidade na hipótese de
insuficiência ou falta de estoque das empresas fornecedoras, o que não se vislumbra no
caso vertente, onde os pagamentos em dinheiro se davam com freqüência,
caracterizando, portanto, como remuneração (salário indireto), no entendimento da
fiscalização.
Veja-se, com isso, que não estamos diante de situações fáticas similares. A
diferença apontada não me parece sequer meramente acidental, já que enquanto no paradigma se
discute a relevância, para se caracterizar a natureza indenizatória, da forma como se é passado o
auxílio transporte ao empregado, se em espécie ou se em vale; no recorrido, o ponto central
reside no não desconto do valor no salário dos empregados e sua possível implicação na natureza
indenizatória da verba e/ou na inobservância da Lei 7.418/85.
Em arremate, penso que não se pode afirmar que se o colegiado paradigmático
acaso enfrentasse o caso ora em exame, teria concluído no mesmo sentido do acórdão 2401.003-
030 lá produzido.
Nesse sentido, a não demonstração da divergência impõe o não conhecimento do
recurso.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital